Tribunal: STF
Processo: HC 262371
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Juliano Correia Vieira.  



    Contudo, verifico que este writ não está devidamente instruído, pois, a ele, não foi colacionado cópia do inteiro teor do acórdão da Apelação 7000487-18.2024.7.00.0000, julgada pelo Superior Tribunal Militar.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa Agravo regimental em habeas corpus. Extorsão. Ausência de cópia do ato coator emanado do STJ. Instrução deficiente. Decisão monocrática de não conhecimento do writ. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 228.792 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/10/2023 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 213.719 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/5/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator